Tribunal: TJDFT
Processo: 0729634-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729634-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AUTO POSTO CRIOLO LTDA - ME, MICHELLE CAVALCANTE GODOIS APELADO: MICHELLE CAVALCANTE GODOIS, AUTO POSTO CRIOLO LTDA - ME D E S P A C H O Vistos, etc. Tendo em vista o caráter infringente dos Embargos de Declaração opostos pela agravante (ID 41675758) e, em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 1 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator